Tribunal: TJES
Processo: 0003497-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003497-55.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANILO DA LUZ MOREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 567, DO STJ. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. SÚMULA 582, DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto simples, sob o fundamento de crime impossível, em razão de monitoramento por sistema de segurança, buscando a reforma do julgado para condenação do acusado pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sistema de vigilância eletrônica e acompanhamento por segurança caracteriza crime impossível, nos termos do art. 17, do Código Penal; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto aptas a ensejar condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sistema de vigilância eletrônica ou monitoramento por funcionários do estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula 567, do STJ.

Vigilância reduz o risco da subtração, mas não impede de forma absoluta a consumação do delito, sendo possível ao agente burlar o sistema ou despistar os responsáveis pela segurança.

Crime impossível exige ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, o que não se verifica quando há mera dificuldade de execução da conduta.

Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e seguida de imediata perseguição, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, em consonância com a Súmula 582, do STJ.

Autoria e materialidade comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como pela prova testemunhal colhida.

Conjunto probatório suficiente a demonstrar a prática do delito pelo acusado, afastando a tese absolutória fundada em crime impossível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 17, 33, § 2º, 59, 61, I, 68 e 155,
caput
; CPP, arts. 386, III, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2.407.778/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003497-55.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DA LUZ MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de 1º grau, inconformado com a r. sentença de Id. 16315432, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (Id. 16315431), narra os fatos da seguinte forma:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 19 de março de 2021, por volta das 19h50min, o denunciando Danilo da Luz Moreira dirigiu se até o estabelecimento comercial denominado “Supermercado Extrabom”, localizado na Avenida Espírito Santo, no Bairro Jardim América, neste município e comarca, eis que pretendia praticar um furto no local.

Versam os autos que a equipe de videomonitoramento do referido estabelecimento comercial avistou Danilo subtraindo algumas mercadorias, ao colocá las dentro de sua bermuda e passar pelos caixas sem pagar pelas mesmas.

Ato contínuo, o segurança do supermercado em comento, Sr. Reginaldo da Silva Espindola, seguiu no encalço do denunciando, abordando o em seguida na posse 02 (duas) barras de chocolate e 01 (uma) peça de picanha à vácuo que totalizavam R$ 76,96 (setenta e seis reais e noventa e seis centavos), acionando posteriormente a Polícia Militar.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls.29 e do auto de restituição de fls. 30.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 155 “caput” do Código Penal Brasileiro (...)”.

Pela prática acima transcrita, o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Após, em sentença proferida no Id. 16315432, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica absolveu Danilo da Luz Moreira das sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ocorrência de crime impossível, ao fundamento de que “
o acusado não conseguiria em momento algum sair do local com os bens, posto que sua movimentação estava sendo monitorada desde o início pelo sistema de segurança
”.

Inconformado, o Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais no Id. 16316034, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o denunciado seja condenado nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. Feita essa breve síntese, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão ao Ministério Público em sua irresignação.

No que diz respeito ao crime impossível, sabe-se que está previsto no artigo 17, do Código Penal, que estabelece que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Nesse ponto, a ineficácia absoluta do meio se verifica quando os instrumentos utilizados para a conduta não são eficazes, em hipótese alguma, à produção do resultado pretendido.

De outro ângulo, a impropriedade absoluta do objeto diz respeito à hipótese em que a pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação delituosa não convém à consumação do delito.

Dessa forma, depreende-se que, quando se trata de crime impossível, seja por ineficácia absoluta do meio, seja por impropriedade absoluta do objeto, a ação do agente é inábil à consumação do delito.

Dito isso, no caso em apreciação, o magistrado
a quo
absolveu o denunciado sustentando que, em razão da ação do réu ter sido monitorada por funcionários do estabelecimento através de sistema de segurança de videomonitoramento, não seria possível a consumação do delito em nenhuma hipótese, visto que a propriedade nunca esteve em risco. Vejamos trecho da sentença (Id. 16315432):

Ora, conforme declaração do segurança do estabelecimento comercial, este permaneceu todo o tempo em que o acusado se encontrava no interior da loja, vigiando o e aguardando o sair do local para fazer a abordagem, ou seja, o acusado não conseguiria em momento algum sair do local com os bens, posto que sua movimentação estava sendo monitorada desde o início pelo sistema de segurança.

Portanto, o bem jurídico tutelado pelo Estado, a propriedade, nunca esteve em risco, pois a coisa sempre esteve sob completa vigilância. Tanto é que o delito não se consumou e nem se consumaria em hipótese alguma, já que houve a ineficácia absoluta do meio escolhido.

Assim, entendendo que no caso concreto o meio seria impossível se consumar a infração em razão de ser monitorado a todo tempo pelo sistema de monitoramento e sua pronta intervenção. Conforme já explanado acima, o acusado em todo o momento que esteve no interior do estabelecimento comercial foi vigiado pelo segurança, portanto não haveria a possibilidade da consumação do delito. Dessa forma, hei por bem em acolher a tese do crime impossível para absolver o acusado.

Todavia, com a
data venia
ao entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, coaduno com a posição defendida pelo Ministério Público de 1º grau, eis que não verifico
in casu
hipótese de crime impossível. Explico.

Como sabido, a
Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça
, aduz que “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

“[...] A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ. 4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes.” (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Registre-se que restou consignado na exordial acusatória que o apelado, após subtrair os produtos do supermercado lesado, saiu do referido estabelecimento sem realizar o devido pagamento, vindo a ser abordado por um funcionário quando já se encontrava fora do estabelecimento, sendo certo que a existência de vigilância, embora dificulte, não é totalmente capaz de impedir a ocorrência do delito. Na presente hipótese, revela-se indispensável a instrução processual para a devida apuração do fato.

Nessa senda, conclui-se que, ainda que o sistema de monitoramento dificulte a ação delituosa, não assegura a impossibilidade da prática de crimes no local, de forma que, conforme pontuado nos supramencionados julgados, é plenamente possível que o agente consiga lograr êxito em burlar o sistema de monitoramento e consumar o crime patrimonial.

Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos não são suficientes para assegurar que o crime praticado pelo apelado era impossível de ser praticado, muito pelo contrário, ainda que o denunciado estivesse sendo monitorado, é precipitado afirmar que ele não conseguiria ludibriar os funcionários e sair do estabelecimento comercial sem ser abordado.

Em outras palavras, o fato de o acusado ter sido detido logo ao sair da loja em razão da rápida ação dos funcionários do local, não implica em certeza de que era absolutamente impossível a prática delituosa.

Outrossim, imperioso ressaltar que para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A propósito, este é o teor da
Súmula 582, do STJ
:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, conforme discorrido pelo Ministério Público de 1º grau em razões recursais,
in verbis
:

[...] o fato de o acusado ter sido observado pelos funcionários da loja, não importa em afastamento da potencialidade lesiva da conduta, nem tampouco, torna impossível a consumação do delito, notadamente porque, na esteira do enunciado da Súmula nº 567 do STJ e da teoria adotada pelo Código Penal (amotio ou apprehensio), é prescindível a posse mansa e pacífica da res para configuração do delito de furto ou roubo.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça opinou em parecer exarado no Id. 16848797.

Dito isso, considerando que o sistema de segurança da loja não impossibilita de forma absoluta a subtração da
res furtiva
pelo agente, não se verifica no caso em apreciação a incidência do artigo 17, do Código Penal.

Dessa forma, passo à análise da autoria e materialidade do crime em comento.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/09), Boletim Unificado (fls. 10/13), Auto de Apreensão (fl. 29) e Auto de Restituição (fl. 30), corroborados pela prova testemunhal produzida.

Nesse particular, destaco que o policial militar Rafael Bastos Soares, em juízo (fl. 132), assim narrou os fatos:

“(...) que se recorda vagamente dos fatos narrados na denúncia; que receberam via CIODES informações acerca do delito descrito na denúncia e se deslocaram até o supermercado Extrabom; que lá chegando o acusado já estava detido junto com o segurança do supermercado e os itens subtraídos; que não se recorda se o segurança relatou o que havia ocorrido; que procederam a condução do acusado e de um representante do supermercado até a delegacia; que não conhecia o acusado anteriormente; que confirma depoimento de fls.15. (...)”

Em sede policial (fl. 16), a testemunha Reginaldo da Silva Espindola, segurança do estabelecimento, afirmou:

“(...) QUE é funcionário da empresa SEI, empresa de segurança que presta serviço para o Supermercado Extrabom de Jardim América; QUE hoje, por volta das 19 50h, recebeu uma informação da equipe do videomonitoramento, dizendo que o indivíduo, posteriormente identificado como DANILO DA LUZ MOREIRA, estava subtraindo mercadorias do estabelecimento; QUE aguardou DANILO sair do supermercado e o abordou; QUE após informar a situação para Danilo, ele espontaneamente devolveu os produtos uma peça de picanha, que estava dentro de sua bermuda e duas barras de chocolate; QUE a mercadoria é avaliada em cerca de R$75,00 (setenta e cinco reais); (...)”

Quanto ao réu, este foi devidamente citado, mas não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia (fl. 161). Em sede policial, optou por exercer seu direito ao silêncio.

Portanto, tenho que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e condeno
Danilo da Luz Moreira
pela prática do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de Danilo da Luz Moreira quanto ao crime do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal da seguinte maneira:

A
culpabilidade
é intrinsecamente ligada ao grau de censurabilidade tanto do delito como do agente, isto é, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.
In casu
, a conduta do réu é normal ao tipo penal.

Os
antecedentes criminais
dizem respeito a todos os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Em consulta aos autos, verifico a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelado pela prática de crime de roubo majorado (Processo nº 0013091-97.2016.8.08.0035), de modo que seus antecedentes são maculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a
personalidade
do réu.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo e local do delito, bem como a maneira de sua execução, vislumbra-se que não excedem ao esperado pelo tipo penal em apreço.

De igual modo, os
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
consequências delitivas
não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, considerando que a pena do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, e levando-se em conta a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, os
antecedentes criminais
, atribuo o quantum de aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa pela circunstância, e fixo a
pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na
segunda fase
, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em a agravante de pena do art. 61, I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente, conforme condenação definitiva anterior. Assim, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço a
pena intermediária

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
ante a ausência de causas de aumento e ou de diminuição de pena.

Considerando a reincidência do apelado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, tendo em vista que inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu Danilo da Luz Moreira no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)